Tribunal: TJES
Processo: 5006119-45.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-07-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006119-45.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EMILLY ARAUJO VENTURINI
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5006119-45.2023.8.08.0014.

RECORRENTE:
EMILLY ARAUJO VENTURINI.

RECORRIDO:
BANCO DO BRASIL S/A.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. PIX REALIZADO SEM CONHECIMENTO DO CLIENTE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECONHECIDA A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. DANOS MORAIS RECONHECIDOS E
QUANTUM
MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada por EMILLY ARAUJO VENTURINI em face de BANCO DO BRASIL S.A

Em síntese, a parte autora alega que em aos 16/08/2023, recebeu notificações em seu aparelho celular informando que um novo dispositivo havia acessado sua conta, que houve autorização para que esse dispositivo pudesse movimentar a conta e, ainda, que havia sido enviado um pix no valor de R$545,00 (quinhentos e quarenta e cinco reais) para a pessoa de Tatiane A. H. Silva. Mesmo realizada contestação da transação, a autora obteve resposta negativa do requerido.

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

[...] Pelo exposto, com base no art. 487, inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da inicial, razão pela qual, CONDENO o requerido a pagar à requerente, a título de dano material, a quantia de R$ 545,00 (quinhentos e quarenta e cinco reais), com acréscimo de correção monetária desde o desembolso (16/08/2023) e juros legais a partir da citação; CONDENO o requerido a pagar à requerente, a título de danos morais, a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), devendo incidir sobre tal valor correção monetária a partir da publicação desta decisão, consoante Súmula 362 do STJ e juros legais a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual.

Irresignada com a sentença proferida no ID nº8250826, a requerente interpôs Recurso Inominado, argumentando, a majoração dos danos morais indenizáveis.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pleito de gratuidade da justiça a recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Compulsando detidamente os autos, e sob a luz da jurisprudência vigente, entendo que o presente recurso não merece prosperar, mantendo-se incólume a sentença vergastada.

Importante anotar, primeiramente, que, dada a patente relação consumerista entre ambas as partes (art. 2º e 3º do CDC), e considerando a hipossuficiência do recorrente, é medida necessária, a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, cabendo à requerida, ora recorrida, demonstrar como verídicos os fatos que compõem sua defesa, trazendo aos autos os fatos impeditivos, extintivos ou modificativos do direito da autora (art. 373, II, do CPC).

Ainda, é cediço que, de acordo com o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, verificada a falha na prestação de serviços por parte da fornecedora, a esta recai a responsabilidade objetiva sobre o fato:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

É certo afirmar que no caso em tela a fraude sofrida pela recorrente se tratou de fortuito interno da instituição financeira, isso porque a recorrente demonstra que o pix foi efetivamente realizado, sem sua anuência.

A situação narrada, portanto, apresenta um claro caso de fortuito interno do recorrido, na medida que a falta de zelo, através da utilização de plataforma pouco segura, permitiu que a posterior fraude ocorresse. É nesse sentido que entende pacificamente o STJ, em sua Súmula 479:

Súmula 479. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Quanto aos danos morais, este pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos. Seus pressupostos são o ato

A respeito da majoração do
quantum
indenizatório, é sabido que a doutrina aponta como critérios: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Logo, entendo o valor arbitrado (R$2.000,00) na sentença objurgada, deve permanecer, por não ser irrisório ou desproporcional ao dano sofrido, conforme o Enunciado nº 32 da Turma de Uniformização deste Colegiado.

Dado o exposto, é razoável e correta a sentença firmada em primeira instância, devendo a mesma ser mantida pelos seus próprios fundamentos, de acordo com o disposto no Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do Espírito Santo.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95,
ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça concedida à autora.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)